Tribunal: TJES
Processo: 0014243-53.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014243-53.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDICAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S. A. contra acórdão proferido em apelação cível que negou provimento ao recurso do banco e deu provimento parcial ao recurso dos autores Aliandra Cardoso Gomes Giro e Rogério Giro, para majorar a indenização por danos morais e os honorários advocatícios. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à aplicação da Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil para fixar a taxa SELIC como índice aplicável às obrigações civis e contratuais, defendendo o reconhecimento de ofício da matéria por se tratar de norma de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a incidência da taxa SELIC, conforme a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR,

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, limitada à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou inovar fundamentos jurídicos não oportunamente debatidos.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais à solução da controvérsia, inclusive mantendo a aplicação da taxa SELIC fixada na sentença de primeiro grau, afastando a alegação de omissão.

A ausência de nova menção à taxa SELIC no acórdão não caracteriza omissão, pois não houve modificação do critério fixado na sentença nem questão controvertida sobre o tema nos recursos principais.

A pretensão de prequestionamento para fins de interposição de recurso especial não justifica a admissão dos embargos, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 1.025 do CPC, quando ausente vício no julgado.

A utilização dos embargos com intuito de rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de vício específico, configura desvio da finalidade do recurso e tentativa indevida de reapreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atualização automática do julgado com base em norma superveniente não suscitada oportunamente.

A ausência de referência expressa a dispositivo legal não configura omissão quando o tema já foi decidido de forma suficiente e clara.

A fixação da taxa SELIC nos consectários legais, já determinada na sentença e não infirmada no acórdão, dispensa nova manifestação judicial quando ausente alteração no critério aplicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei n. 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0014243-53.2019.8.08.0011.

EMBARGANTE
:

ITAÚ UNIBANCO S. A
.

EMBARGADOS
:
ALIANDRA CARDOSO GOMES GIRO E ROGERIO GIRO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S. A. contra o
venerando
acórdão proferido por esta
Quarta
Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e deu provimento parcial ao recurso dos autores Aliandra Cardoso Gomes Giro e Rogério Giro, para majorar a indenização por dano moral e a verba honorária.

Sustentou o embargante que a decisão colegiada incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar expressamente sobre a incidência da Lei n. 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil para dispor que, nas obrigações legais ou sem estipulação de taxa, a taxa legal de juros corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de correção monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do mesmo diploma. Alegou que, por se tratar de matéria de ordem pública, a nova sistemática deve ser aplicada inclusive de ofício, sendo relevante a manifestação do colegiado sobre a norma superveniente para fins de pré-questionamento.

Não obstante os argumentos apresentados, os embargos não comportam acolhimento.

Inicialmente, cumpre consignar que os embargos de declaração possuem finalidade estrita e excepcional, conforme se depreende do art. 1.022 do Código de Processo Civil, devendo restringir-se à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à inovação de fundamentos jurídicos que não tenham sido suscitados de maneira oportuna na fase anterior do processo. A exigência de delimitação precisa do vício, aliada à interpretação restritiva do recurso, é medida indispensável à racionalidade e à estabilidade da prestação jurisdicional.

Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a questão suscitada nos embargos, qual seja, a incidência da taxa SELIC nos consectários da condenação, não configura omissão passível de correção por meio deste recurso.

O venerando acórdão recorrido enfrentou de maneira clara, coerente e suficiente todas as matérias que eram essenciais ao deslinde da controvérsia: a fraude no contrato de empréstimo, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a necessidade de restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, a majoração da indenização por dano moral e o aumento da verba honorária. Esses elementos constituíram o núcleo do litígio e foram decididos de forma fundamentada, à luz do Código de Defesa do Consumidor, da jurisprudência do STJ (Súmulas 297 e 479, Tema 466) e dos elementos probatórios constantes dos autos.

Ademais, a própria sentença de primeiro grau, que foi parcialmente mantida pelo acórdão ora recorrido, já havia determinado a incidência da taxa SELIC nos juros moratórios a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária. Esse comando decisório não foi infirmado pelo julgamento colegiado, de modo que a aplicação dos critérios legais aos consectários da condenação permanece preservada. A ausência de nova menção ao tema no venerando acórdão não implica omissão, pois inexiste qualquer alteração substancial que justificasse novo pronunciamento judicial nesse ponto.

Ou seja, a tese recursal de que o julgado padece de omissão apenas porque não atualizou expressamente o índice de correção à luz de norma superveniente carece de respaldo jurídico. A omissão só se configura quando o órgão julgador deixa de enfrentar questão relevante e imprescindível, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a matéria debatida nos embargos não constituiu ponto controvertido ou discutido oportunamente no recurso de apelação.

No mais, o
prequestionamento
pretendido
pel
a

embargante
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Portanto,
não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte quando a matéria foi devidamente enfrentada sob os fundamentos suficientes para o deslinde da controvérsia. Ainda que se admitisse a possibilidade de integração do julgado para fins de viabilização de recurso especial, tal pretensão restaria prejudicada pela inexistência de omissão a ser suprida.

Finalmente, cumpre repelir qualquer tentativa de utilização dos embargos de declaração com nítido caráter infringente ou protelatório. Ao pretender reabrir debate sobre matéria já decidida à luz do conjunto probatório dos autos, o embargante desloca indevidamente o objeto da análise para fora dos limites impostos pelo art. 1.022 do CPC.

Em suma, inexistem, no venerando acórdão recorrido, vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar a oposição dos presentes embargos declaratórios. O julgado é suficientemente claro e coeso quanto à fundamentação e ao dispositivo adotados, sendo plenamente possível a compreensão da solução jurídica conferida ao caso concreto.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez